Tribunal: TJES
Processo: 0028113-54.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028113-54.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE HYGOR MOURA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0028113-54.2019.8.08.0048

APELANTE: JOSE HYGOR MOURA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ HYGOR MOURA DA SILVA
em face da r. Sentença disponibilizada em link do Google Drive (ID nº 3322680, pp. 193/208), proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto nos artigos 33, da Lei 11.343/2006, e 12, caput, da Lei 10.826/2003, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O

apelante apresentou razões recursais (pp. 267/272) pugnando pela redução da pena para aquém do mínimo, ante o reconhecimento da atenuante da confissão.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, pp. 276/279, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em Parecer constante do ID nº 3337746, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 22 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0028113-54.2019.8.08.0048

APELANTE: JOSE HYGOR MOURA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ HYGOR MOURA DA SILVA
em face da r. Sentença disponibilizada em link do Google Drive (ID nº 3322680, pp. 193/208), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que o condenou pela prática do crime previsto nos artigos 33, da Lei 11.343/2006, e 12, caput, da Lei 10.826/2003, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O

apelante apresentou razões recursais (pp. 267/272) pugnando pela redução da pena para aquém do mínimo, ante o reconhecimento da atenuante da confissão.

Emerge da Denúncia que o réu, no dia 12 de dezembro de 2019, por volta de 14h20min, na Rua Curió, Bairro Lagoa de Carapebus, em Serra, agindo consciente e voluntariamente, a fim de praticar tráfico de entorpecentes, trazia consigo 07 (sete) buchas da substância ilícita conhecida por "MACONHA", além de manter em depósito 40 (quarenta) "pinos" da substância ilícita conhecida por "COCAÍNA", 09 (nove) "pedras" da substância ilícita conhecida por "CRACK", 01 (um) tablete de "MACONHA" medindo 13x8 cm, 27 (vinte e sete) "buchas" de "MACONHA", sendo 02 (duas) em forma de palitos, 01 (uma) balança de precisão, 08 (oito) notas de 100,00 (cem) bolívares cada, a quantia de R$ 117,00 (cento e dezessete reais) em espécie, o revólver de calibre .32, número de série 526569, 01 (uma) espingarda de calibre 12, de fabricação caseira, 02 (duas) munições de calibre 12 intactas e 02 (duas) munições de calibre .32 intactas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que agentes da Guarda Municipal, em ocasião de patrulhamento preventivo, avistaram o réu JOSÉ HYGOR saindo do interior de sua residência e lhe deram voz de parada, a qual foi por ele desobedecida, momento em que empreendeu fuga correndo novamente para o interior da residência e deixando para trás 07 (sete) "buchas" de "MACONHA".

Diante da fundada suspeita, os policiais saíram no encalço do denunciado e, alcançando-o, o detiveram no interior da cozinha de sua casa, onde encontraram os entorpecentes e armas.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei 10.826/2003).

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso em apreço,
não de discute a
justiça da
condenação
, que está amparada pelas provas constantes dos autos, que confirmam a materialidade e autoria delitiva.

Na verdade, busca a defesa, tão somente, a efetiva aplicação da atenuante de confissão para o fim de diminuir a pena intermediária do réu para abaixo do mínimo legal, à míngua da inexistência de majorantes e minorantes previstas na terceira fase dosimétrica.

Ocorre que a tese defensiva é inalcançável, posto que o juízo
a quo
fixou as penas-bases dos crimes previstos nos artigos 33, da Lei 11.343/2006, e 12, da Lei 10.8206/2003, no patamar mínimo previsto no preceito secundário desses tipos penais.

Em razão de tal circunstância, não foi reduzida a pena na segunda fase dosimétrica. Confiram-se as razões de decidir:

Na segunda fase de aplicação da pena, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, contudo, deixo de reduzi-la, nos termos da súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena intermediária no patamar acima fixado.

Nesse sentido, agiu com acerto o juízo a quo, na medida que o entendimento sumulado da Colenda Corte Cidadã é no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Em idêntico prisma, o Supremo Tribunal Federal partilha desse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF, HC 214391 AgR. Rel. Min. Camen Lúcia. Julgado em 16/05/2022. Dje: 18/05/2022)

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido. (RE 1269051 AgR. Rel. Min. Ceso de Mello. Segunda Turma. Redator do Acórdão: Min. Gilmar Mendes. Julgado em 20/10/2020. DJe: 19/11/2020

Cumpre ressaltar que a observância dos precedentes judiciais, nestes compreendidos, dentre outros, os enunciados sumulares dos tribunais superiores, é uma atividade que norteia o atual ordenamento jurídico brasileiro e, ademais, confere segurança jurídica, primado que não pode ser ignorado.

Concluo, desse modo, que o juízo primevo agiu com acerto, não havendo que se falar em reforma da pena fixada originalmente.

Arrimado nas considerações supramencionadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0028113-54.2019.8.08.0048

APELANTE: JOSE HYGOR MOURA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO DA DEFESA.

ART
IGOS
33
,

DA LEI Nº 11.343/06,
E 12, CAPUT, DA LEI 10.826/2003
.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. SÚMULA 231, DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. Hipótese em que o juízo
a quo
fixou as penas-bases dos crimes previstos nos artigos 33, da Lei 11.343/2006, e 12, da Lei 10.8206/2003, no patamar mínimo previsto no preceito secundário desses tipos penais.

2. O entendimento sumulado da Colenda Corte Cidadã (Súmula 231) é no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Entendimento dominante, também, do STF.

3. A observância dos precedentes judiciais, nestes compreendidos, dentre outros, os enunciados sumulares dos tribunais superiores, é uma atividade que norteia o atual ordenamento jurídico brasileiro e, ademais, confere segurança jurídica, primado que não pode ser ignorado.

4
.
Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.